Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702934-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DIAS BROXADO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, arguida em sede de contrarrazões (ID 30402791). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator